Tribunal: STF
Processo: HC 117915
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Habeas corpus. 2. Contrabando. Cigarros. 3. Aplicação do princípio da insignificância. 4. Impossibilidade. Maior desvalor da conduta do agente. “Não se cuida de sopesar o caráter pecuniário do imposto sonegado, mas, principalmente, de tutelar, entre outros bens jurídicos, a saúde pública” (HC 110.964/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2.4.2012). 5. Ordem denegada.